Tribunal: TJDFT
Processo: 0727256-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727256-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAULISTEDE PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte autora contra a decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, de sorte a condicionar o pagamento da parcela “incontroversa” à preclusão da decisão de rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa. Ipsis litteris: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida porBRAULISTEDE PEREIRA DE SOUZA e outrosem desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). O DF apresentou impugnação. Defendeu, em síntese, que o SINDIRETA não representa a categoria dos servidores da PCDF e, portanto, a exequente não pode executar o título formado e que há excesso na execução. A parte exequente juntou resposta à impugnação. É o relato do necessário. DECIDO. Não assiste razão ao DF em sua irresignação. Conforme demonstrado pela exequente e, ao contrário do afirmado pelo ente público, a parte não integra a carreira policial da PCDF, mas sim, a área administrativa. Nesse sentido, há que se ressaltar que de acordo com o Estatuto do Sindicato dos Policiais Civil do Distrito Federal juntado em ID 235046082, o SINPOL-DF representa somente os integrantes da carreira policial civil do DF, formada pelas seguintes categorias: Perito Médico Legista, Perito Criminal, Papiloscopista Policial, Escrivão de Polícia, Agente Policial de Custódia e Agente de Polícia. De acordo com a declaração funcional ID 219861945, à época do dano, a exequente era “Técnico de Administração Pública da carreira Administração Pública do Distrito Federal”, o que demonstra que a servidora não pode ser representada pelo SINPOL-DF. Pela mesma razão observa-se que não prospera a alegação do executado de inaplicabilidade da Lei Distrital no 786/94 à exequente, visto que ela não é servidora integrante da carreira policial. No contracheque ID 219858543, comprova-se que a exequente é representada pelo SINDIRETA e é servidora integrante dos quadros da Administração Pública direta, logo, aplicando-se a tese firmada no IRDR 21, verifica-se que há legitimidade da parte para executar o título objeto deste cumprimento de sentença. Quanto ao alegado excesso de execução, é entendimento majoritário do e. TJDFT, e deste Juízo, que a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021, sob pena de causar prejuízo à parte exequente. Senão vejamos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, REJEITO a impugnação do DF e, em consequência, HOMOLOGO a planilha do exequente, de ID 219861946. Como o ente público questiona a legitimidade ativa da exequente, não há valores incontroversos a serem executado. Sendo assim, preclusa esta decisão, expeçam-se RPV do principal, com reserva de honorários contratuais, bem como RPV dos honorários sucumbenciais. Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, conforme dispõe art. 535, §3o, inciso II, do CPC. Decorrido o prazo sem pagamento, tendo em vista que em geral o executado cumpre o pagamento das RPVs no prazo legal, e em atenção ao Princípio da Cooperação, disposto no art. 6o, do CPC, oportunizo ao ente público a juntada do comprovante de pagamento, no prazo adicional de 10 (dez) dias, já inclusa a dobra legal. Transcorrido o prazo sem comprovação do pagamento, DEFIRO, desde já, o sequestro de verbas via SISBAJUD. O sequestro é a única providência executiva apta à satisfação da obrigação de pequeno valor no caso de recusa ao cumprimento da requisição judicial. Nesse sentindo, decorrido o prazo mencionado, retornem conclusos. Com o pagamento, DEFIRO, desde já a transferência dos valores mediante PIX, para a conta do titular da RPV. Para tanto, deverá a parte indicar a chave PIX (CPF ou CNPJ), ou conta e agência. (...) Argumenta a parte agravante (autora) que: (a) “em primeiro lugar, o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até final satisfação da dívida pelo valor mantido, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação de domínio, pois com a rejeição total da impugnação do devedor restou superada a discussão em torno da existência de valores incontroversos, haja vista a homologação do valor total do crédito exequendo”; (b) “não é necessário aguardar a preclusão da decisão agravada para dar prosseguimento à execução, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo executado, sob pena de se criar o esdrúxulo e inexistente direito da Fazenda Pública ao OITAVO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO”; (c) “a certificação do direito pleiteado pelo manto da coisa julgada formada no processo de conhecimento, aliado à rejeição dos embargos do devedor ou da impugnação ao cumprimento de sentença, reduz consideravelmente as chances dos recursos interpostos pelo devedor serem acolhidos, sendo possível, num juízo de concordância prática dos valores constitucionais envolvidos, dar prevalência ao primeiro em detrimento do segundo”; (d) “caso não seja este o entendimento, o que se admite apenas para argumentar, não merece guarida o entendimento do juízo fazendário, uma vez que não há recurso pendente dotado de efeito suspensivo, incidindo, na espécie, mutatis mutandis, a Súmula no 405 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária’”; (e) “Todavia, ainda que se entenda que não é definitivo o cumprimento de sentença e que possui ele natureza provisória, há que se ressaltar que mesmo assim podem ser praticados todos os atos de alienação do domínio sem gerar prejuízo à Fazenda Pública e sem sacrifício da segurança jurídica, eis que há a possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor público, caso da parte credora, o que representa uma típica forma de caução legalmente prevista, restando atendido o que dispõe o art. 520, IV, do CPC”. Pede a concessão de antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (id 73675589). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir o pedido de antecipação de tutela recursal nos moldes requeridos. É que a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A matéria devolvida a este Tribunal está centrada na seguinte questão de mérito: averiguar a existência de valores incontroversos e passíveis de pagamento em eventual prosseguimento parcial da fase de cumprimento de sentença. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n.o 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva foi reconhecido o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio-alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n.o 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. A decisão interlocutória impugnada teria rejeitado a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, mas condicionado o pagamento à preclusão dessa decisão de rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa. A parte agravante/autora argumenta que não é necessário aguardar a preclusão da decisão com relação à ilegitimidade ativa para dar prosseguimento à “execução”, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo “executado”, sob pena de violar a razoável duração do processo. Pois bem. A questão controvertida de direito processual deve ser resolvida à luz da Constituição Federal, do Código de Processo Civil e dos precedentes dos tribunais superiores com relação ao prosseguimento da execução de valores incontroversos na pendência dos recursos do “executado”. Sabe-se que apesar de ser caso de execução contra a Fazenda, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o recurso extraordinário em Repercussão Geral (Tema 28 do STF) a respeito do fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação, fixou a tese de que surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor (STF, RE 1205530, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 08.06.2020). No caso concreto, entretanto, não existe parcela incontroversa até o momento. Assim, a considerar que apenas na decisão impugnada o e. Juízo de origem rejeitou a alegação de ilegitimidade, correto entendimento no sentido de que somente após preclusa essa decisão poderia surgir eventual parcela incontroversa. Isso porque caso fosse acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa em grau recursal ocorreria a extinção da fase do cumprimento individual de sentença coletiva. Por isso é adequado esperar a preclusão da decisão com relação à ilegitimidade ativa para prosseguimento (ou não) da “execução” quanto aos valores pretensamente incontroversos. Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALOR INCONTROVERSO. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 28/STF. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE ATIVA E PRESCRIÇÃO, MATÉRIAS QUE ANTECEDEM A ANÁLISE DE MÉRITO REFERENTE AO EXCESSO DE VALOR. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4.1. O acórdão foi claro ao consignar que o embargado suscitou na impugnação apresentada perante o Juízo de primeiro grau, dentre outras matérias, a preliminar de ilegitimidade ativa e a prejudicial de mérito consubstanciada na prescrição e, no mérito, a existência de excesso de execução decorrente da incorreta aplicação de juros e do índice de correção monetária, apontando como devido o valor de R$ 8.541,24 (oito mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte e quaro centavos). 4.2. As condições da ação, dentre as quais se encontra a legitimidade das partes, antecedem lógica e cronologicamente a análise de eventuais óbices ao exame de mérito, bem como do próprio mérito. Consequentemente, ainda que a referidas preliminar e prejudicial de mérito tenham sido afastadas pelo Juízo de primeiro grau, em consulta ao sistema informatizado deste TJDFT, constata-se a interposição de agravo de instrumento pelo ora embargado (AGI no 0718481-95.2023.8.07.0000), no qual referida parte suscita as citadas questões, mormente a ilegitimidade do embargante. 4.3. Se ainda existe dúvida acerca da legitimidade do embargante e de eventual ocorrência de prescrição, apesar de o embargado ter asseverado a existência de excesso de execução, indicando como devido o importe de R$ 8.541,24 (oito mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte e quaro centavos), matéria esta atinente ao mérito da causa, não há se falar, neste momento, em existência de valor incontroverso, apto a atrair a aplicação do entendimento firmado pelo STF no Tema 28. (...) 6. Embargos de declaração rejeitados. (TJDFT, acórdão 1780372, rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 31.10.2023) [g.n.] No ponto, ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 14 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator